Tribunal: TJBA
Processo: 8016444-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016444-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

AGRAVADO: ADVOCACIA DINOERMESON TIAGO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial válido independentemente de assinatura de testemunhas; (ii) se as alegações do agravante são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 24 da Lei n. 8.906/94, sendo mitigada a exigência de assinatura de duas testemunhas.

4. As alegações referentes à efetiva prestação do serviço, interpretação de cláusulas contratuais, e eventuais pagamentos não considerados demandam dilação probatória, não sendo cabíveis em exceção de pré-executividade.

5. A emissão de notas fiscais não implica, por si só, em quitação ou renúncia aos valores remanescentes previstos no contrato original.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, independentemente da assinatura de duas testemunhas. 2. Não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade alegações que demandem dilação probatória, como questões relativas ajustes informais em modificação a contrato escrito e apuração da efetiva prestação do serviço"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/94, art. 24; CPC, art. 784, III; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO; STJ, AgInt no REsp n. 1.863.244/SP; STJ, AgInt no AREsp 1443050/BA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8016444-20.2024.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA
, e, como agravados/embargados,
ADVOCACIA DINOERMESON TIAGO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.